Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 217
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 217
Aprovada pela  3ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.